Tribunal: TJDFT
Processo: 0702515-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o dispositivo previsto no art. 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir que os efeitos de certas e determinadas obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente, dando ensejo à desconsideração da personalidade jurídica.
1.1. No caso dos autos, o agravante intenta a desconsideração da personalidade em razão do encerramento das atividades, contudo, não existem nos autos comprovação sobre abuso ou desvio de finalidade.
2. Ausentes os pressupostos legais que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica, deve ser mantida a decisão agravada.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.